Tribunal: TJES
Processo: 5011968-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA CRIZANTO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA RÉ/RECORRENTE ACERCA DO PLANO TELEFÔNICO CONTRATADO. NOVO PLANO MAIS ONEROSO. COMPROVADA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE MUDANÇA DO PLANO CONTRATADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. DANO MORAL FIXADO EM R$4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011968-32.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: PATRICIA CRIZANTO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9659991).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
verifico que sustenta:
a)
que a parte recorrida solicitou a contratação do plano “Vivo Família 200GB”, bem como foi informada acerca de sua efetivação;
b)
que a contratação foi assinada de forma digital;
c)
que a recorrida não efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2023;
d)
que não há falha na prestação dos serviços prestados;
e)
que requer a aplicação da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de forma razoável;
f)
que não há que se falar em indenização pelos danos morais sofridos;
g)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus ao restabelecimento de plano do qual fazia parte, bem como pela indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Em que pese a argumentação da recorrida, de que a recorrente cometeu ato ilícito, pois não tinha ciência de que a mesma havia lhe repassado plano demasiadamente oneroso, tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos, ao passo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser reformada.

Cabe destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que meras alegações não são suficientes para comprovar os supostos danos alegados.

Neste sentido, é o entendimento do TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA-ROUPAS. PORTAS E PUXADORES COM DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRÊS PORTAS DEFEITUOSAS. CORREÇAÕ PARCIAL DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).II - Para que exista lesão ao patrimônio imaterial é preciso que a conduta antijurídica seja suficientemente grave, de forma a macular a dignidade, a honra ou a imagem do ofendido.III -
No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Desta feita, não havendo comprovação das mencionadas lesões extrapatrimoniais, haja vista não se constituírem in re ipsa, não há de se falar em condenação por danos morais.V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.226580-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024) (original sem destaque)

Neste sentido, cabe destacar que no contrato apresentado pela parte recorrente em ID 9659955, é possível observar a informação de que o novo plano seria de 200GB, ao passo que o plano anterior da autora/recorrida era o de 60GB (ID 9659955), pelo qual restou comprovada a plena ciência da parte quanto aos termos do novo contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito